Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-57.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), GABRIEL SILVA SANTOS - CPF: 073.905.841-06 (APELADO), JULIO GABRIEL FURTADO GOMES - CPF: 093.784.231-16 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. B. A. - CPF: 054.416.101-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO GABRIEL FURTADO GOMES - CPF: 093.784.231-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SILVA SANTOS - CPF: 073.905.841-06 (APELANTE), JULIO GABRIEL FURTADO GOMES - CPF: 093.784.231-16 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Corrupção de menores. Atentado contra serviço de utilidade pública. Continuidade delitiva. Concurso formal. Ausência de dolo específico. Dosimetria. Extensão dos efeitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou
ambos
os acusados à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pela prática de furtos qualificados (art. 155, § 4º, IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), na forma do concurso material. Foram absolvidos das imputações fundadas no art. 265,
p.u
., do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação do Tribunal, conforme os pedidos recursais formulados pelas partes, são as seguintes:

Do Ministério Público
:

(i) se devem os acusados ser condenados, por duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 265, parágrafo único, do CP;

(
ii
) sendo acolhido o pedido anterior, se devem os réus ser também condenados, por mais duas vezes, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão do envolvimento de adolescente nas condutas descritas;

(
iii
) com o agravamento das sanções, se deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e art. 44, I, ambos do CP.

Da defesa
do acusado:

(i) concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência econômica do réu;

(
ii
) reconhecimento de que houve apenas dois crimes de furto qualificado, com aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP), e aumento de pena no mínimo legal (1/6), nos termos da Súmula 659 do STJ;

(
iii
) redução da condenação por corrupção de menores, com reconhecimento de um único crime, por ter sido praticado com o mesmo adolescente, afastando-se a continuidade delitiva e o correspondente aumento de pena;

(
iv
) caso não acolhidas as teses anteriores, reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), em substituição ao concurso material, diante da unicidade da ação e ausência de desígnios autônomos.

III. Razões de decidir

3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

4.
Ausente o dolo específico de atentar contra o funcionamento de serviço de utilidade pública, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao art. 265 do CP, restando prejudicados os demais pedidos do Ministério Público.

5
. Reconhecida a prática de dois crimes de furto qualificado e dois de corrupção de menores
,

e
concorrendo duas modalidades concursais (continuidade delitiva quanto aos furtos qualificados e concurso formal em relação à corrupção de menor), deve prevalecer
a regra da continuação delitiva, com um só aumento de pena à vista do número de infrações penais

6
. A readequação da pena em virtude de interpretação mais benéfica quanto ao concurso de crimes se aplica a ambos os réus, dada a identidade fático-jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso
do acusado
parcialmente provido para readequar a pena
aplicada.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização do crime previsto no art. 265,
p.u
., do CP exige a demonstração do dolo específico de atentar contra o funcionamento de serviço de utilidade pública, o que não se presume a partir da prática de furto.”

“2.
Co
ncorrendo duas modalidades concursais (continuidade delitiva quanto aos furtos qualificados e concurso formal em relação à corrupção de menor), deve prevalecer a regra da continuação delitiva, com um só aumento de pena à vista do número de infrações penais
.”
“
3
.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV e XLVI; CP,
arts
. 29, 44, 70, 71, 155, § 4º, IV, 265,
p.u
.; CPP,
arts
. 386, VII, 580, 617; ECA, art. 244-B; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 758.823/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1
4
.0
9
.2023
;
STJ, Súmula 659.

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.167.841/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024.
TJCE, Apelação Criminal nº 0208493-34.2023.8.06.0001, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 21.05.2024.

TJPE, Apelação Criminal nº XXXXX-20.2022.8.17.5480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, j. 03.05.2024.

TJAM, Apelação Criminal nº XXXXX-87.2017.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 10.12.2018.
TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelaç
ões
crimina
is
interposto
s

pelo

Ministério Público e Gabriel Silva Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001265-57.2025.8.11.0003
,
que
conden
ou

Gabriel Silva Santos
e
Júlio Gabriel Furtado Gomes

à
pena de 3
(três)
anos, 7
(sete)
meses e 6
(seis)
dias de reclusão, em regime inicial aberto e 24
(vinte e quatro)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução, em razão da prática dos crimes previstos no art. 155, § 4°, IV (3 vezes) do Código Penal, bem como no art. 244-B do ECA (3 vezes), na forma dos
arts
. 29 e 71 do CP
.
Além disso, na mesma decisão

os acusados foram absolvidos
da prática do
crime previsto no
art. 265, par.
ún
. (duas vezes) na forma do art. 386, VII do CPP.

Ministério Público
, nas razões recursais que se encontram no ID
298673920
,
deduziu os seguintes pedidos
:
(
i
) que os acusados sejam
condenados
ao crime previsto no
art. 265, par.
ún
., do CP (duas vezes)
; (
ii
)
em
razão
do pleito anterior, sejam os réus
também
condenados, por mais duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA;
(
iii
)
c
om o incremento das sanções, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, do aberto para o semiaberto, afastando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e art. 44, inc. I, ambos do CP.

Gabriel Silva Santos
, nas razões encontradiças no ID 298673922, postula que
: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência econômica do réu;
(
ii
) reconhecimento de que houve apenas dois crimes de furto qualificado, com aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP) e aumento da pena no mínimo legal (1/6), nos termos da Súmula 659/STJ; (
iii
) reconhecimento de um único crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), dado que todos os fatos envolveram o mesmo adolescente, afastando-se a continuidade delitiva e o correspondente aumento de pena; (
iv
) caso não acolhidas as teses anteriores, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, CP) em substituição ao concurso material, considerando a unicidade da ação e ausência de desígnios autônomos, com exasperação da pena mais grave.

Júlio
Gabriel Furtado Gomes
e
Gabriel Silva Santos
, nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

298673926 e 298673928
, pugna pelo
desprovimento

do
recurso
da acusação
,
devendo ser mantida a absolvição com relação ao crime previsto no art. art. 265 do CP.
O

Ministério Público
, nas contrarrazões ID 301804379, postula pelo
parcial provimento
do recurso interposto por Gabriel
, apenas para que seja reconhecida a ocorrência do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, por duas vezes, aplicando-se a fração de 1/6, nos termos do art. 71 do mesmo diploma legal.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer constante no ID
304789390
, opinou
“pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação de Gabriel Silva Santos, para reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado com o de corrupção de menores por três vezes, prevalecendo a continuidade delitiva. Ainda, manifesta pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação do órgão ministerial de primeira instância, para que sejam condenados Gabriel Silva Santos e Júlio Gabriel Furtado Gomes pela prática do crime previsto no art. 265, § único, do Código Penal.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que se encontra no ID
298673444

narra os fatos desta forma:

[...]
.1. Consta nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 12 de janeiro de 2025, antes das 02h30min, na Rua E, Bairro Lúcia Maggi, defronte à “CMEI
Leonese
de Pinho Carvalho”, Gabriel Silva Santos, Júlio Gabriel Furtado Gomes e o adolescente Marcelo Barbosa Alexandre, em concurso, atentaram contra a segurança de serviço de utilidade pública, eis que subtraíram material essencial ao funcionamento dos serviços, a saber, câmeras de videomonitoramento do “Programa Vigia Mais MT”. .2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 12 de janeiro de 2025, antes das 02h30min, na Rua E, Bairro Lúcia Maggi, defronte à “CMEI
Leonese
de Pinho Carvalho”, Gabriel Silva Santos, Júlio Gabriel Furtado Gomes e o adolescente Marcelo Barbosa Alexandre, em concurso, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em câmeras públicas de videomonitoramento. .3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 12 de janeiro de 2025, por volta das 02h30min, no “Anel Viário Conrado Sales Brito”, rotatória de acesso ao Bairro Parque dos Lírios, Município de Rondonópolis/MT, Gabriel Silva Santos, Júlio Gabriel Furtado Gomes e o adolescente Marcelo Barbosa Alexandre, em concurso, atentaram contra a segurança de serviço de utilidade pública, eis que subtraíram material essencial (câmeras de videomonitoramento) ao funcionamento do “Programa Vigia Mais MT”. .4. Consta, ademais, nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 12 de janeiro de 2025, por volta das 02h30min, no “Anel Viário Conrado Sales Brito”, rotatória de acesso Bairro Parque dos Lírios, Município de Rondonópolis/MT, Gabriel Silva Santos, Júlio Gabriel Furtado Gomes e o adolescente Marcelo Barbosa Alexandre, em concurso, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em câmeras públicas de videomonitoramento. .5. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 12 de janeiro de 2025, na Rua E, Bairro Lúcia Maggi, defronte à “CMEI
Leonese
de Pinho Carvalho”,
e também
no “Anel Viário Conrado Sales Brito”, rotatória de acesso ao Bairro Parque dos Lírios, Município de Rondonópolis/MT, Gabriel Silva Santos e Júlio Gabriel Furtado Gomes, em concurso, facilitaram a corrupção do adolescente Marcelo Barbosa Alexandre. Narram os autos que, por ocasião dos fatos, os indiciados e o adolescente rumaram até as imediações da “CMEI
Leonese
de Pinho Carvalho” e, com emprego de uma barra de metal (Id. 181210078), removeram e subtraíram duas câmeras de videomonitoramento que estavam alocadas no referido espaço público (
Id’s
. 181210068, 181210067, p. 15/18, e 181210070, p. 1/2). Após, os denunciados e o inimputável se dirigiram ao “Anel Viário Conrado Sales Brito” e, valendo-se do mesmo modus operandi, removeram e subtraíram uma câmera de videomonitoramento alocada no referido logradouro (
Id’s
. 181210068, 181210067, p. 15/18, e 181210070, p. 1/2). Todavia,
no momento em que
promoviam a remoção da quarta câmera (que foi efetivamente inativada e ficou dependurada na fiação), eles foram surpreendidos por Policiais Militares e, destarte, presos em flagrante delito. Nesse contexto, os indiciados vulneraram o funcionamento do “Programa Vigia Mais MT”, criado pelo Estado de Mato Grosso com o a fim de viabilizar a captação de imagens, utilizadas com a finalidade última de redução da criminalidade e otimização de recursos públicos (
Id’s
. 181210073, 181210074, 181210075, 181210076, 181210077, 181210079, 181210080 e 181210083) Por fim, assim agindo, os denunciados contribuíram para a degradação da integridade moral do
adolescente Marcelo. Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Gabriel Silva Santos e Júlio Gabriel Furtado Gomes como incursos no art. 155, § 4°, IV (duas vezes), e art. 265, par.
ún
. (duas vezes), ambos do CP, bem como no art. 244-B do ECA (quatro vezes), na forma dos
arts
. 29 e 71 do CP, requerendo que, após o recebimento desta, sejam eles citados, processados, interrogados e ao final condenados, nos termos dos
arts
. 394 a 405 do CPP, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. Por fim, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, na forma do art. 387, IV, do CPP.
[
...]

I) Recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público requer a condenação dos acusados ao crime previsto no art. 265, do CP (duas vezes). Por conseguinte, sejam os réus também condenados, por mais duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA. E, por fim, com a alteração da
s

penas
aplicadas, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, do aberto para o semiaberto, afastando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Aliás, como consignado na sentença:
“[...] No que tange ao delito previsto no art. 265 do Código Penal, colhe-se dos autos que os réus subtraíram câmeras de segurança pertencentes ao programa Vigia Mais presas aos postes, o que pode ter ocasionado a interrupção da captação das imagens de monitoramento,
a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que os acusados tinham outra intenção além do furto de tal material, sem evidencias de que os rés tinham a intenção de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, a qual não pode ser presumida
. [...]”

De fato,
as provas produzidas n
estes
autos não comprovam o dolo específico dos acusados de atentarem contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública.

Os depoimentos dos Policiais Militares Zenilton Ferreira Neves e Lucas Giovanni Santos e Silva, em juízo, confirmam apenas a prática do furto. Ambos
relataram que, após denúncia anônima, localizaram três indivíduos portando uma haste metálica de aproximadamente seis metros e duas câmeras de videomonitoramento, as quais os próprios abordados admitiram ter retirado das proximidades de uma creche no Bairro Lúcia Maggi. As declarações, portanto, limitam-se a comprovar a subtração dos equipamentos públicos, sem indicar qualquer elemento que revele intenção de atentar contra o funcionamento do serviço de utilidade pública.

Da mesma forma, os interrogatórios judiciais dos acusados Gabriel Silva Santos e Júlio Gabriel Furtado Gomes corroboram apenas a prática do furto. Gabriel afirmou que, acompanhado de Júlio e do adolescente Marcelo, subtraiu as câmeras utilizando um gancho de ferro, e declarou que desconhecia que os equipamentos pertenciam ao Governo. Júlio, por sua vez, confirmou a subtração das câmeras com o mesmo grupo e método, reiterando também que não sabia se tratar de bens públicos. Assim, ambos reconhecem unicamente o dolo voltado à subtração patrimonial, sem qualquer elemento que indique intenção de atingir o funcionamento de serviço público essencial.

Confirmando o entendimento, os Tribunais Pátrios têm decidido
no sentido de que o delito em discussão exige a presença do dolo específico de atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública
, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, II e IV, DO CPB
) .
ATENTADO CONTRA SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 265, DO CPB). RECURSO DEFENSIVO.
1 .
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO FURTO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS
POLICIAIS .
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS RÉUS LOGO APÓS NOTÍCIA DE DESATIVAÇÃO DOS SEMÁFOROS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. 2. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME DE ATENTADO CONTRA SEGURANÇA E SERVIÇO E UTILIDADE
PÚBLICA .
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ART. 386, INCISO III D CPP.
3 .
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE SUBIRAM O POSTE PARA CORTAR OS FIOS.
4 .
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CABIMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME TIPIFICADO NO
ART .
265, DO CPB. No dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 2h, na Rua Clarindo de Queiroz e Rua Antônio Pompeu, bairro Centro, em Fortaleza/CE, os recorrentes, voluntariamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, mediante escalada, fiação de cabeamento elétrico, razão pela qual foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela escalada e pelo rompimento de obstáculo, além do crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Os recorrentes interpuseram a presente apelação, requerendo, em síntese, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, com o decote das qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento e obstáculo, em razão da ausência injustificada da realização de perícia. A negativa de autoria dos acusados não se mostra
crível .
A tese inovadora de que o saco contendo os 50 metros de fios de cobre foram entregues por um terceiro não encontra respaldo em nenhuma prova, não tendo sido relatada por eles quando de suas prisões em flagrante, mas apenas na fase de instrução, sem que delineassem o nome ou características dessa suposta pessoa. Nesse contexto, não há como acatar a tese da defesa de que não houve produção em juízo de prova irrefutável em desfavor dos réus, bem como a de que não podem os acusados serem condenados com base na palavra exclusiva dos policiais, pois os réus foram presos em flagrante na posse da res furtiva, a saber, os cabos de fios elétricos, além de estarem portando uma faca de serrinha, logo após os agentes da lei receberem a informação de que os semáforos do cruzamento onde eles estavam haviam sido desativados. Os depoimentos dos policiais, a despeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando se mostrarem coerentes e sem contradições com os demais elementos dos autos.
Quanto ao crime previsto no a
rt
. 265 do CPB, conforme ressaltou a 49ª Procuradoria de Justiça, o referido delito exige a "presença do dolo específico de atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública, situação não ocorrida na espécie, posto que, pelo que consta nos autos, os recorrentes tinham a intenção tão somente de subtrair os fios". In
casu
, restou nitidamente demonstrado que os apelantes, ao furtarem os cabos de cobre, tinham o intuito de auferir lucro ilicitamente e não atentar contra o serviço público, logo, não há como se concluir que os réus possuíam dolo em praticar o tipo penal do art. 265, do CPB, motivo pelo qual devem ser absolvidos deste crime nos termos do art. 386, inciso III, do
CPP
.
Em pleito subsidiário, os recorrentes pretendem a retirada das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo do crime de furto, alegando que a perícia não foi realizada de forma injustificada, motivo pelo qual requerem a desclassificação para furto simples. Como bem salientado na sentença, "estando os fios de cobre na rede de semáforos, necessário que o indivíduo escale o semáforo/poste para subtração dos fios", fato este que foi confirmado
pelos próprios recorrentes, apesar de imputarem a um terceiro desconhecido a escalada. O curto espaço de tempo em que a polícia recebeu a informação da desativação dos semáforos e a apreensão dos fios na posse dos réus não deixa dúvidas de que o crime foi cometido por eles, mediante escalada. Nesse contexto fático, a qualificadora da escalada restou suficientemente provada pelo modus operandi da conduta, restando evidente a forma em que o delito foi perpetrado, mostrando-se suficientes as provas orais
apresentadas .
Entretanto, o mesmo não pode ser dito sobre a qualificadora do rompimento de obstáculo, porque os policiais nada falaram sobre rompimento de obstáculo, não podendo tal circunstância ser pressuposta, sendo certo que os réus foram encontrados apenas com uma faca de serrinha, não havendo qualquer descrição sobre o rompimento nas narrativas dos policiais ou ainda fotografias. A qualificadora do rompimento de obstáculo não incide na hipótese de o agente imprimir violência contra obstáculo inerente à própria coisa. Não há falar, portanto, em rompimento de obstáculo, na situação de corte dos cabos de energia ligados ao semáforo, pois são inerentes à própria forma como estava sendo realizado o furto. Diante da retirada da qualificadora do rompimento do obstáculo e da absolvição do crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, deve ser refeita a dosimetria da pena para ambos os
réus .
Assim, a pena definitiva do corréu Manoel Alves da Silva resta fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
enquanto que
a pena do corréu José Luís Araújo deve ser fixada em 2 (dois) anos de
de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no aberto, contudo não é possível a substituição da pena por restritivas de direitos e
o sursis
penal para o réu Manoel Alves da Silva, porque este é reincidente em crime doloso, o que atrai o impedimento contido no art. 44, inciso II e art. 77, inciso I do
CP .
Quanto ao réu José Luís Araújo determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: (i) prestação de serviços em favor de comunidade ou entidade pública a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais competente, e (
ii
) limitação de final de semana, em estabelecimento adequado a ser definido pelo Juízo de Execuções Penais competente, devendo, para tanto, se priorizar locais que forneçam cursos e palestras ou que atribuam atividades educativas (art. 43,
incs
. IV e V, 44, § 2º, 46, § 2º, 48, § único, todos do CPB). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da
Relatora .
Fortaleza, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CANEIRO CHAVES Relatora
.

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0208493-34.2023.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 21/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ATENTADO CONTRA A
SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART.
265
DO
CP
. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
Para o exercício do jus puniendi por parte do Estado, é imprescindível que esteja devidamente comprovada a prática criminosa.
2. No caso em exame, não restou demonstrado a intenção do agente em atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública.
3 .
Dessa forma, a ausência do dolo em relação ao crime do art.
265
do
CP
exclui a tipicidade da conduta, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença
.

(TJ-AM - APL: XXXXX20178040001 AM XXXXX-87.2017 .8.04.0001, Relator.:Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 10/12/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº XXXXX-20.2022.8.17. 5480 JUÍZOS DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Caruaru APELANTE: Ministério Público do Estado de Pernambuco APELADO:John William Barros Mendes da SilvaPROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:Eduardo Luiz Silva CajueiroÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA OU FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART.
265
DO
CP
.
CONDENAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. DOLO DO AGENTE NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. ART.
155
,
§ 4º
,
I
E
IV
, DO
CP
. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE
COMPROVADAS .
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RÉU CONDENADO PELO FURTO QUALIFICADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
DECISÃO UNÂNIME. 1. Malgrado o delito tipificado no art.
265
do
CP
seja formal e de perigo abstrato, sua configuração exige a presença do dolo, consistente na vontade livre e consciente de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública;
2 .
Na espécie, todavia, embora o réu tenha subtraído fios de energia de uma caixa da Celpe, o que possivelmente pode ter ocasionado a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado tinha outra intenção além do furto de tal material; 3. Assim, diante da inexistência de prova de que o agente tinha a intenção de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, a qual não pode ser presumida, a manutenção da absolvição do recorrido pelo crime em tela é medida que se impõe
; 4. Por outro lado, com relação ao furto qualificado, necessária a reforma da sentença absolutória para fins de condenação do réu, eis que devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade; 5. Ao contrário da conclusão do togado singular, a contumácia delitiva do apelado, inclusive em crimes de natureza
patrimonial, somada às qualificadoras do concurso de agentes e de rompimento ou destruição de obstáculo obsta, nos termos da jurisprudência do C. STJ, a incidência do princípio da insignificância; 6. Em vista disso, reformou-se parcialmente a sentença absolutória atacada para condenar o recorrido apenas pela prática do crime capitulado no art.
155
,
§ 4º
,
I
e
IV
, do
CP
à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos nos autos de Recurso em Sentido Estrito, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, em sessão realizada nesta data, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, conforme constam na ata de julgamento, relatório, voto e notas taquigráficas que passam a integrar o presente aresto. Caruaru, (data da assinatura eletrônica). Des.Evanildo Coelho de Araújo FilhoRelator substituto

(TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: XXXXX-20.2022.8 .17.5480, Relator.:EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2024, Gabinete do Des.
Evio
Marques da Silva2ª TCRC
)

Ademais, c
onforme ensina
Delmanto
(
Código Penal comentado
. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 722.), o objeto jurídico tutelado pelo art. 265 do Código Penal é a incolumidade pública, especificamente a segurança dos serviços de utilidade pública, sendo indispensável, para a configuração do delito, a presença de dolo específico, isto é, a vontade consciente de atentar contra o funcionamento ou a segurança do serviço público.

Tal entendimento doutrinário confirma a orientação jurisprudencial acima reproduzida, segundo a qual não se pode presumir esse dolo a partir da simples subtração de equipamentos públicos.
De fato, a
responsabilização penal pelo art. 265 do CP exige prova clara de que o agente atuou com o propósito deliberado de comprometer o serviço público, o que não se verifica no caso concreto.

Os réus, conforme confessaram em juízo, atuaram com o único objetivo de subtrair as câmeras para fins econômicos, sem sequer saberem que pertenciam ao poder público, inexistindo qualquer indício de que buscavam interromper ou prejudicar o funcionamento do sistema de videomonitoramento.

Dessa forma,
ausente o elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal, impõe-se a
manutenção da absolvição
quanto ao crime do art. 265 do Código Penal
, restando, portanto,
prejudicado os demais pedidos recursais da acusação
.

II) Recurso de Gabriel Silva Santos

A defesa do apelante Gabriel, requer o r
econhecimento de que houve apenas dois crimes de furto qualificado, com aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP) e aumento da pena no mínimo legal (1/6), nos termos da Súmula 659/STJ
.

Em abono à sua tese, a defesa de Gabriel alega que
conforme a própria denúncia e as provas constantes dos autos, os fatos se desdobraram em dois contextos distintos, com separação clara de tempo e local. No primeiro episódio, os réus subtraíram duas câmeras simultaneamente, na Rua E, Bairro Lúcia Maggi, em ato único e contínuo, o que configura um único crime de furto com pluralidade de objetos. E, no segundo episódio, deslocaram-se até o Anel Viário, onde praticaram um novo furto e uma tentativa, sendo presos em flagrante.

O pedido merece acolhimento.

Conforme narrado na própria denúncia, os fatos demonstram a prática de dois crimes de furto qualificado, ocorridos em dois contextos espaciais e temporais distintos, mas cada um deles executado por meio de múltiplos atos consecutivos
.

O primeiro furto, aconteceu nas imediações da CMEI
Leonese
de Pinho Carvalho.
A a
ção executada foi a subtração simultânea de duas câmeras de videomonitoramento, com uso de uma barra de metal, em uma única ação contínua, caracterizando crime único com pluralidade de objetos subtraídos.

O segundo furto, foi no Anel Viário Conrado Sales Brito
, e
consistiu na remoção e subtração de uma terceira câmera, seguida da tentativa de subtração de uma quarta, que foi danificada e ficou pendurada.

Neste segundo episódio, houve dois atos executórios sucessivos, mas com unidade de ação e desígnio, ensejando o reconhecimento de um único crime, sendo a subtração da terceira consumada e a tentativa da quarta um mero desdobramento do mesmo contexto criminoso.

Confirmando o entendimento, o Ministério Público nas contrarrazões recursais, manifestou no sentido de que “
A pretensão recursal encontra respaldo na própria denúncia: foram imputados dois furtos qualificados
— o da Rua E (Fato 2) e o da rotatória (Fato 3) — atribuindo-se ao réu a prática do delito do art. 155, § 4º, inc. IV, do CP por duas vezes (Id. 182686030) Demais disso, nas alegações finais de Id. 190440685 foi reiterada a caracterização de apenas dois furtos, com a aplicação do art. 71 do CP. À vista desse contexto, é inequívoco que, no primeiro fato, o réu praticou uma única conduta delitiva. Portanto, a subtração de vários bens nesse mesmo cenário, guiada por um só animus
furandi
, configura crime único. Consequentemente, na terceira fase da dosimetria, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada no mínimo legal de 1/6, e não em 1/5, como constou na decisão recorrida, impondo-se a retificação do quantum final da pena.”
(ID 301804379)

Assim,
fica evidente que
a denúncia delimita dois crimes de furto, cada qual realizado mediante vários atos executórios, sem autonomia fático-jurídica entre as subtrações internas a cada episódio. Essa configuração exclui a existência de três furtos distintos, sendo juridicamente correta a interpretação de que

foram dois crimes de furto qualificado, e não três — um no CMEI e outro no Anel Viário — cada qual praticado mediante vários atos consecutivos.

Noutro turno, a defesa postula a

redução da condenação por corrupção de menores
, reconhecendo
um único crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), dado que todos os fatos envolveram o mesmo adolescente, afastando-se a continuidade delitiva e o correspondente aumento de pena
.

O pedido não merece acolhimento.

No caso em análise, restou devidamente comprovada a prática de mais de um crime de corrupção de menores em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que o apelante Gabriel e o corréu Júlio, em companhia do adolescente Marcelo Barbosa Alexandre, participaram de dois delitos de furto praticados em sequência, em contextos distintos e autônomos.

Dessa forma, não prospera a tese defensiva de configuração de crime único, pois a jurisprudência pátria reconhece que cada infração penal cometida com o menor, em episódios distintos, configura novo delito de corrupção de menores, ainda que o adolescente envolvido seja o mesmo.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no HC n. 758.823/SP,
a
relatora Ministra Laurita Vaz,
destacou que:
“[...] foi devidamente comprovada a prática de mais de um crime de corrupção de menores em continuidade delitiva, porquanto o Agente, na companhia do menor, praticou dois delitos em sequência, "primeiro, houve corrupção do menor quando iniciada a prática do crime de furto do veículo tipo pick-up, e posteriormente, em outro local, corrupção do menor quando iniciada a subtração da motocicleta". Portanto, não prospera a tese de ocorrência de crime único. [...]

Além disso,
a defesa
requer o reconhecimento do concurso formal de crimes

em substituição ao concurso material, considerando a unicidade da ação e ausência de desígnios autônomos, com exasperação da pena mais grave.

O pedido merece acolhimento.

No caso em comento, estando comprovada a prática de dois delitos de furto qualificado e de dois delitos de corrupção de menores, ambos praticados em sequência e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é cabível a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, por se tratar da forma mais benéfica aos
acusados
.

Nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidada, distingue-se o concurso material, que pressupõe pluralidade de ações com autonomia temporal, espacial ou volitiva, do crime continuado, que ocorre quando os delitos são praticados com unidade de desígnios, em condições semelhantes, configurando um propósito criminoso único.

A doutrina majoritária reconhece que a continuidade delitiva pode ser:
c
omum, nos termos do caput do art. 71 do CP, quando se
tratam
de crimes da mesma espécie;
ou e
specífica, nos termos do parágrafo único, quando envolve crimes graves, como os praticados com violência ou grave ameaça.

Na espécie, a corrupção de menores decorreu diretamente da prática dos delitos patrimoniais, com o envolvimento reiterado do mesmo adolescente nos dois episódios. Embora tecnicamente se trate de dois crimes de corrupção de menores, há entre eles conexão objetiva e subjetiva, o que autoriza a aplicação da continuidade delitiva também para esse tipo penal.

Ademais, na hipótese de confluência entre diferentes modalidades concursais — como a continuidade delitiva em relação aos furtos e o concurso formal quanto à corrupção de menores — deve prevalecer, por analogia, a regra da continuidade delitiva, com aplicação de um único aumento de pena, conforme orientação dos Tribunais Superiores, evitando-se o bis in idem e garantindo o princípio da individualização da pena.

Portanto, a correta aplicação das normas penais de regência impõe o reconhecimento da continuidade delitiva tanto nos furtos quanto nos crimes de corrupção de menores, com majoração única da pena, nos termos do art. 71 do CP, sem cumulação de aumentos, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. "BIS IN IDEM". RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou cumulativamente causas de aumento de pena relativas ao concurso formal e à continuidade delitiva, alegando bis in idem. O Ministério Público destacou a necessidade de reforma do acórdão por violação dos artigos 70 e 71 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva ou se tal proceder configura "bis in idem".

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva, devendo prevalecer apenas a continuidade delitiva.

4. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que afasta a aplicação do concurso formal nestas hipóteses para evitar bis in idem
.

5. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para alterar as conclusões da origem, o que não é permitido nesta instância. IV. RECURSO IMPROVIDO.

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.167.841/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

Diante das alterações acima delineadas, impõe-se o reajuste da pena anteriormente fixada. A propósito, no tocante à matéria, o magistrado de primeiro grau procedeu à dosimetria da pena nos seguintes termos:

[...] 33. Gabriel Silva Santos

34. art. 155, § 4°, IV (3 vezes)

35. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

36. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

37. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

38. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

39. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

40. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, o concurso de agentes, §4º, inciso IV do art.155 do CP. Assim, deixo de valorá-lo no presente momento e utilizo para qualificar o crime.

41. As consequências do crime são normais a espécie, considerando que os itens subtraídos foram restituídos.

42. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

43. Passo a fixação da pena base.

44. A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4º do Código Penal é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

45. Assim, considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa
.

46. Atenuantes e Agravantes

47. Ausente agravantes.

48. Presente as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea insertas no art.65, I e III, d do CP. No entanto, deixo de valorá-las considerando que a pena já se encontra no mínimo legal não podendo ser atenuada aquém nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

49. Causas de Aumento ou Diminuição 50. Ausente causa de aumento ou diminuição.

51. Assim, torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa
.

52. DO CRIME CONTINUADO – Art. 71 do Código Penal

53. Extrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à prática de mais de um crime da mesma espécie, sob
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira.

54. Assim, tendo em conta que 3 (três) foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/5 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa

55. art. 244-B do ECA (3 vezes)

56. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

57. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

58. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

59. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

60. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

61. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

62. Passo a fixação da pena base.

63. A pena prevista para o crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

64. Assim, considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

65. Atenuantes e Agravantes

66. Ausente agravantes.

67. Presente as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea insertas no art.65, I e III, d do CP. No entanto, deixo de valorá-las considerando que a pena já se encontra no mínimo legal não podendo ser atenuada aquém nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

68. Causas de Aumento ou Diminuição

69. Ausente causa de aumento ou diminuição.

70. Assim, torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa
.

71. DO CRIME CONTINUADO – Art. 71 do Código Penal

72. Extrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à prática de mais de um crime da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira.

73. Assim, tendo em conta que 3 (três) foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/5 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa

74. CONCURSO MATERIAL: Art. 69 do Código Penal

75. No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, definindo sua condenação em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 24 dias-multa 7

6. Do regime de cumprimento de pena

77. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, (art. 33, § 2º, “c” do CP), diante da primariedade do acusado.

78. Da pena restritiva de direito

79. Por estarem presentes os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, SUBSTITUTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução. [...]

Extrai-se
, portanto,
que os dois crimes de furto qualificado foram praticados em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP)
, tendo
sido
inicialmente
aplicada a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual foi aumentada
em
1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ, por se tratar de duas infrações
, totalizando em
2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Os dois crimes de
Corrupção de menores (art. 244-B do ECA) praticados com o mesmo adolescente, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução
, também r
econhecida a existência de continuidade delitiva, por se tratar de infrações da mesma espécie, com unidade de desígnios
, pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, foi aumentada em
1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ
, tornando a pena de:
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Ocorre que,

conforme dito anteriormente
, diante da confluência entre diferentes espécies de concurso de crimes — com o furto reconhecido em continuidade delitiva e a corrupção de menores enquadrada como concurso formal impróprio (art. 70 do CP) —, requer-se a aplicação de aumento único, com base na regra da continuidade delitiva, por analogia e em favor do réu, a fim de evitar bis in idem (dupla penalização por mesma base fática); preservar a proporcionalidade e a individualização da pena, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

E, t
omando como base a pena do furto
aplicada na sentença de
2 anos
e 4 meses
de reclusão
e 12 dias-multa
, com aplicação de aumento único de 1/
6

(referente ao crime de corrupção de menor), a p
ena
final totaliza em
2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime aberto,
e
1
4
(quatorze)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Ademais, nos termos do art. 44, caput e § 2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade, sendo superior a 1 (um) ano e não superior a 4 (quatro) anos, pode ser substituída por

1 pena restritiva de direitos + multa, ou penas restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam: o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça (inciso I); o réu não ser reincidente em crime doloso (inciso II); e as circunstâncias judiciais indicarem suficiência da substituição (inciso III).

No presente caso, todos os requisitos legais estão plenamente atendidos, sendo certo que, pela literalidade do § 2º do art. 44, a pena deveria ser substituída por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva e multa.

No entanto, a sentença substituiu a pena por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, o que, embora em desconformidade técnica com o texto legal, não pode ser reformado para piorar a situação do réu (reformatio in pejus), razão pela qual a substituição deve ser mantida, por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, previsto implicitamente no art. 617 do Código de Processo Penal.

E
, considerando que o acusado Júlio Gabriel Furtado Gomes se encontra em idêntica situação fático-jurídica à do corréu Gabriel Silva Santos, é de rigor o reconhecimento da extensão dos mesmos efeitos
desta decisão
e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

"No caso de concurso de agentes, a decisão do
recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."

Por derradeiro, embora a defesa do Gabriel tenha requerido justiça gratuita,
o pedido não merece acolhimento.

Como é sabido,
o pagamento
das custas processuais
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, e
dou parcial provimento
ao recurso
de
Gabriel Silva Santos
,
para
readequar a
sua
pena
para
,

2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime aberto,
e
1
4
(quatorze)
dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos
, substituída
por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução
.

Por conseguinte,
estendo os efeitos desta decisão
ao corréu
Júlio Gabriel Furtado Gomes
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da identidade da situação fático-jurídica entre os réus,
e reajusto a pena anteriormente aplicada a ele para

2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime aberto,
e
1
4
(quatorze)
dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos
, substituída
por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025